Tribunal: TJDFT
Processo: 0703977-76.2022.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. PICHAÇÃO. Art. 65 DA LEI 9605/98. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECOTE REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu a três meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no artigo 65 da Lei 9605/98.
2. Consta na denúncia que (ID 50337254): “No dia 14 de abril de 2022, por volta das 23h40, na SRIA II QE 40, Conjunto H, Lote 06, Loja YOLLY MODAS, Guará/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, pichou edificação urbana”.
3. Nas razões recursais, a defesa sustenta que a sentença deve ser reformada quanto à aplicação da pena, sob alegação de que o réu não é reincidente. Aduz que na folha de antecedentes penais consta uma transação penal cumprida pelo réu e uma concessão de suspensão condicional do processo em fase de cumprimento de período de prova. Por fim, pede o decote da agravante da reincidência e substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
4. Recurso tempestivo. Contrarrazões apresentadas e parecer ministerial das Turmas Recursais pelo provimento do recurso, respectivamente (IDs 50337615, 50908119).
5. O art. 65 da Lei no 9.605/98 tipifica como crime contra o ordenamento urbano e patrimônio cultural a pichação de edificação ou monumento urbano.
6. Na situação dos autos, observa-se que a materialidade delitiva foi comprovada por meio da ocorrência Policial no 2221/2022-01a DP (ID 50337230) e dos depoimentos das testemunhas ouvidas. A autoria também é incontestável, tendo em vista a confissão colhida sob o crivo do contraditório e os demais elementos acima citados.
7. O recurso da defesa merece ser acolhido no que diz respeito ao decote da agravante de reincidência. Conforme apontado pela defesa do réu e manifestação do Ministério Público não há anotações que justifiquem a reincidência atribuída como agravante na segunda fase da dosimetria da pena, de modo que a circunstância atenuante da confissão será considerada sem incidir qualquer agravante.
8. Na hipótese, deve ser mantida a pena anteriormente aplicada 3 (três) meses de detenção, em razão da Súmula 231, que impede a fixação da pena, nessa fase, abaixo do mínimo legal.
9. Desse modo, tendo em vista que o apelante preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por restritiva de direito.
10. Sentença reformada para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, na forma do art. 44 do Código Penal, a ser aplicada e cumprida junto ao juízo de execução competente, mantidos os demais termos. Recurso CONHECIDO e PROVIDO.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.